Tribunal: TJMT
Processo: 1011639-49.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011639-49.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), RODRIGO FERST BERTOLIN - CPF: 026.700.689-60 (EMBARGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1011639-49.2022.8.11.0000 – Campo Verde

Embargantes:
Banco John Deere S.A.

Embargado:
Rodrigo Ferst Bertolin – em recuperação judicial

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1011639-49.2022.8.11.0000 – Campo Verde

Embargantes:
Banco John Deere S.A.

Embargado:
Rodrigo Ferst Bertolin – em recuperação judicial

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Banco John Deere S.A., em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1011639-49.2022.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado, o embargante requer, preliminarmente, a nulidade do v. acórdão, sob a alegação de que o recurso de agravo de instrumento foi julgado antes do agravo interno que foi interposto anteriormente, bem como pelo fato de que a intimação de pauta não foi clara acerca de qual recurso seria julgado, impossibilitando a solicitação de retirada do plenário virtual para que realizasse sustentação oral por vídeo conferência, dando ensejo a violação do princípio da vedação à decisão surpresa.

No mérito, sustenta que o v. acórdão foi omisso
quanto
a ausência de prova da suposta essencialidade dos bens indicados na inicial do agravo de instrumento, que inclusive foi esposado nas razões do agravo interno, uma vez que o embargado não justificou a necessidade dos referidos para a atividade desenvolvida, tendo esta Câmara presumido uma essencialidade inexistente.

Segue sustentando, que também houve omissão no tocante ao fato de que a administradora judicial, em visita
in loco
, não localizou os maquinários na propriedade rural do embargado, motivo pelo qual não podem ser considerados essenciais para o desenvolvimento de sua atividade.

Por fim pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando o prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso a instância superior, além de requerer, de forma subsidiária, nova constatação
in loco
sobre a efetiva essencialidade dos bens objeto do feito.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 146226682), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no

1011639-49.2022.8.11.0000 – Campo Verde

Embargantes:
Banco John Deere S.A.

Embargado:
Rodrigo Ferst Bertolin – em recuperação judicial

V O T O

De início, passo a análise da preliminar arguida pelo embargante, na qual defende a nulidade do v. acórdão, sob a alegação de que o recurso de agravo de instrumento foi julgado antes do agravo interno que foi interposto anteriormente, bem como pelo fato de que a intimação de pauta não foi clara acerca de qual recurso seria julgado, impossibilitando a solicitação de retirada do plenário virtual para que realizasse sustentação oral por vídeo conferência, dando ensejo a violação do princípio da vedação à decisão surpresa.

Sem razão
. Basta uma simples análise dos autos para se verificar que o recurso de agravo de instrumento estava apto para julgamento do mérito, tendo o próprio agravado, ora embargante, apresentado contraminuta recursal (id. 134586689).

Além disso, o então Relator, i. Des. Rubens dos Santos Filho, após constatar que o recurso de agravo de instrumento estava pronto para ter seu mérito analisado, determinou o encaminhamento dos autos à d. Procuradoria de Justiça, cujo despacho não teve qualquer irresignação por parte do recorrente (id. 135303158).

Ora, com o devido respeito, estando o mérito do recurso principal apto para julgamento, por óbvio que o agravo interno resta prejudicado, como prejudicado está, mormente pelo fato de que o mesmo foi interposto em face da r. decisão que concedeu a tutela antecipada recursal, sendo que as razões nele expostas foram devidamente analisadas por esta Câmara no julgamento do agravo de instrumento.

Por outro lado, beira o absurdo, para se dizer o mínimo, a alegação do recorrente de que a intimação de pauta não foi clara acerca de qual recurso seria julgado, impossibilitando a solicitação de retirada do plenário virtual para que realizasse sustentação oral por vídeo conferência, dando ensejo a violação do princípio da vedação à decisão surpresa.

Digo isso, a uma porque a intimação foi absolutamente clara quanto ao julgamento do agravo de instrumento no plenário virtual, conforme documento de id. 142142190. A duas, em razão de não haver previsão legal para sustentação oral em recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 93, §13, do RITJMT, inexistindo qualquer ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa, motivo pelo qual cai por terra toda a argumentação do embargante nesse sentido.

Sendo assim, é cediço que o art. 282, §1o, do CPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§1o.
O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte
.”
(negritei)

Logo, resta evidente que a citada norma legal traz consigo o princípio do
Pas de nullité sans grief
, o qual preceitua que não será decretada a invalidade de nenhum ato processual, se o vício apontado não causar prejuízo aos fins de justiça do processo, não violando o direito fundamental ao processo justo, sendo perfeitamente aplicável na hipótese dos autos.

Isso porque, o c. STJ já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, no momento oportuno, confira,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. EXECUÇÃO. ART. 332 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CITAÇÃO POR EDITAL. NOMEAÇÃO DE CURADOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.

[...]. 4.
Ademais, este Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief
. [...].”
(AgRg no REsp n. 1389203/RO, 2a Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 28.04.2015 – negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 730 DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PREJUÍZO NÃO CARACTERIZADO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.

1. À luz do Princípio pas de nullité sans grief, não se decreta a nulidade dos atos sem o comprometimento para os fins de justiça do processo, mormente quando não há nos autos prova de prejuízo
. [...].”
(AgRg no Ag n. 1346245/MG, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 22.02.2011 – negritei)

Outro não é o entendimento deste Sodalício,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO – NULIDADE DO PROCESSO POR FALTA DE CITAÇÃO DE UM DOS REQUERIDOS – MORTE ANTES DA CITAÇÃO – REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA – EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PRECLUSÃO – NULIDADE DA SENTENÇA ANTE A FALTA DE GRAVAÇÃO INTEGRAL DE UMA DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS PELO JUÍZO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.240 DO CÓDIGO CIVIL – ÁREA DENTRO DO LIMITE FIXADO POR LEI – POSSE CARACTERIZADA – FALTA DE OPOSIÇÃO – MORADIA NO IMÓVEL – REQUISITOS DEMONSTRADOS – JULGAMENTO CONFORME ACERVO PROBATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3. Ademais, o Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu in casu, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief. Assim, à mingua de provas de que a aludida gravação incompleta tenha causado prejuízo ao Apelante, não se tem como atender ao pleito em questão
. [...]”
(RAC n. 15.566/2017, 6a Câm. Cív., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 05.04.2017 – negritei)

Assim, salta aos olhos o fato do embargante tentar, por via oblíqua, anular o v. acórdão através de alegações totalmente frágeis, o que não se admite.

Superada essa questão, passo a análise do mérito recursal, sem deixar de lembrar que o agravo interno interposto pelo agravado, ora recorrente, restou prejudicado ante o julgamento do agravo de instrumento, razão pela qual não há como sequer considerar as razões que nele foram expostas, face o seu não conhecimento.

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
In casu, com a devida vênia, resta evidente que o condutor do feito não agiu com o costumeiro acerto ao indeferir a prorrogação do chamado período de blindagem para os bens considerados como essenciais para o desenvolvimento das atividades do recuperando.

Digo isso, porque, com o devido respeito, há razoabilidade em se autorizar a retomada de bens essenciais ao desempenho da atividade durante o período de cumprimento do plano de recuperação, sob pena de inviabiliza-lo por completo e, via de consequência, levar a convolação da aludida recuperação em falência.

Na verdade, se a finalidade da recuperação judicial é justamente possibilitar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, permitindo a manutenção da fonte produtora e dos interesses de todos os credores, é de clareza solar que a manutenção do recuperando, ora agravante, na posse dos bens gravados com alienação fiduciária que estão em seu poder, em nada prejudicará a instituição financeira agravada, ante a sua condição de credora fiduciária, por força do contrato que deu origem às demandas que move
.

Ora, não se desconhece o quanto disposto no art. 6o, §4o, da Lei n. 11.101/2005, entretanto, também
se deve abrir os olhos para o entendimento firmado pelo c. STJ, no sentido de que os credores que não se submetem aos efeitos do plano de recuperação, como é o caso dos bens garantidos por alienação fiduciária, diga-se de passagem, não podem expropriar os bens essenciais à atividade empresarial, sendo necessário respeitar o princípio da preservação da empresa
, senão vejamos, verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVADO.

1. Compete ao juízo da recuperação judicial a prática de atos de execução (constritivos/expropriatórios) deduzidos em face do patrimônio da empresa recuperanda, mesmo após o transcurso do prazo de 180 dias de suspensão, previsto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/05.

2. Segundo orientação jurisprudencial firmada por esta Corte Superior de Justiça, os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação, mesmo aqueles garantidos por alienação fiduciária, não podem expropriar bens essenciais à atividade empresarial, sob pena de subvertendo-se o sistema, conferir maior primazia à garantia real em detrimento do princípio da preservação da empresa.

3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.417.663/RS, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 28.05.2019 – negritei)

Não obstante, a mesma Corte Superior também firmou entendimento no sentido de que “
O mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda
.” (REsp n. 1.660.893/MG, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 08.08.2017 – negritei)

Sobre o tema, cito julgados deste Tribunal, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA PRESSUPOSTO FORMAL, FALTA DE PREPARO E INTEMPESTIVIDADE REJEITADAS – MÉRITO – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES JULGADO PROCEDENTE
– CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ESSENCIALIDADE DO BEM – PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA –
PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“O mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda.”
(REsp 1.660.893/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 8/8/2017, DJe 14/8/2017).” (RAI n. 1013052-68.2020.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 11.11.2020 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DA LIMINAR – ARRENDAMENTO MERCANTIL DE VEÍCULOS EM 48 (QUARENTA E OITO) MESES – ADIMPLEMENTO ATÉ A PARCELA N. 36 (TRINTA E SEIS) – INADIMPLEMENTO DE 12 (DOZE) PARCELAS – DÉBITO REFERENTE À 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO CONTRATO QUE NÃO SE REVELA ÍNFIMO – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – ESSENCIALIDADE DOS BENS PARA A ATIVIDADE DA RECUPERANDA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

[...]

“(...) Há absoluta convergência, entre doutrina e jurisprudência, que, em conformidade com o princípio da preservação da empresa, o juízo de valor acerca da essencialidade ou não de algum bem ao funcionamento da sociedade cumpre ser realizado pelo Juízo da recuperação judicial, que tem acesso a todas as informações sobre a real situação do patrimônio da recuperanda,
o que tem o condão, inclusive, de impedir a retirada de bens essenciais, ainda que garantidos por alienação fiduciária, da posse da sociedade em recuperação (art. 49, § 3o, da LRF)
(...)”
(CC 153.473/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 26/06/2018).” (RAI n. 1000550-68.2018.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18.12.2018 – negritei e grifei)

Além disso, não é demais ressaltar que a administradora judicial emitiu parecer em que reconhece a essencialidade dos bens em questão
, tendo asseverado que “No presente caso, o Recuperando tem realizado o cultivo do milho e algodão safrinha, logo após a colheita da soja, considerando a utilização dos dois conjuntos de maquinário agrícola.
Frisa-se que o Recuperando possui tão somente os aludidos maquinários. Desta feita, a expropriação
de 01 conjunto (trator, plantadeira, colheitadeira e pulverizador) inviabilizará o plantio dessas culturas “safrinhas”, impactando seu fluxo de caixa; e, a perda de 02 conjuntos, inviabilizará por completo as atividades do Recuperando
, impossibilitando a colheita das culturas já plantadas (milho e algodão safrinha) e o futuro plantio de soja
e por consectário, impedirá o adimplemento de credores e obrigações assumidas no PRJ
. Ante ao exposto, e
considerando o impacto das retiradas dos maquinários agrícolas nas atividades do Recuperando, podendo interferir na produtividade ou paralisar completamente suas atividades, a Administração Judicial reitera a essencialidade anteriormente manifestada, sem prejuízo de posterior reanálise, face a eventual fato novo
.” (id. 135465687 – pág. 07/08 – negritei e grifei)

Nessa trilha, perfeita a conclusão da d. Procuradora de Justiça, verbis:

“No presente recurso, o Agravante insurge-se contra o indeferimento do pedido de manutenção dos bens essenciais em sua posse, uma vez que seriam imprescindíveis para a continuidade da atividade essencial, ainda que estejam garantidos por alienação fiduciária.

Neste contexto, a administradora judicial informou que os bens descritos são essenciais para a continuidade da atividade empresarial, e por consequência, para o cumprimento do plano de recuperação, conforme id. 13465687.

Nesta linha, o Superior Tribunal de Justiça consignou o entendimento de que os credores que não se submetem aos efeitos do plano de recuperação, como é o caso dos bens garantidos por alienação fiduciária, não podem expropriar os bens essenciais à atividade empresarial, uma vez que é necessário respeitar o princípio da preservação da empresa
:

[...]

Diante desse cenário, é necessária a adoção da medida solicitada pelo Agravante e sugerida pela administradora judicial, como medida de preservar a empresa, constituindo uma medida de natureza cautelar e específica, permitindo-se a viabilização do negócio e a preservação da cadeia produtiva e dos empregos, para que possa ocorrer uma futura negociação entre os credores, a fim de que o interesses destes também sejam preservados
.

A propósito, mister consignar que
a recuperação judicial busca soerguer a empresa, e não inviabilizar o seu cumprimento com regras que não possam ser flexibilizadas a depender do caso, como no presente, o qual os bens essenciais estão gravados com alienação fiduciária e necessitam permanecer na posse do Recuperando para a continuidade regular da atividade empresarial, o que fora atestado pela administração judicial
.

Assim, entendo que,
pela força normativa dos princípios, sendo, neste caso, o princípio da preservação da empresa, é possível manter os bens na posse do Recuperando, ainda que estejam gravados com alienação fiduciária
.” (id. 136876698 – negritei e grifei)

Destarte, no caso em voga,
não há qualquer sombra de dúvida acerca da essencialidade dos maquinários agrícolas descritos nas razões recursais, que estão garantidos em contrato com o credor, ora agravado, precipuamente ante o fato do recuperando, ora agravante, ser produtor rural e depender dos referidos bens, repiso, para o cumprimento do plano recuperacional, motivo pelo qual não há qualquer óbice para a sua manutenção na posse do bem até o término da recuperação judicial
, devendo a r. decisão ser reformada neste particular.”
(id. 143780657 – negritei e grifei)

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, resta evidente a inexistência de omissão no v. acórdão quanto a ausência de prova da suposta essencialidade dos bens indicados na inicial do agravo de instrumento, pois, a administradora judicial emitiu parecer em que reconhece a essencialidade dos bens em questão, tendo asseverado, reafirmo, que a expropriação pretendida pela instituição financeira
“inviabilizará o plantio dessas culturas “safrinhas”, impactando seu fluxo de caixa; e, a perda de 02 conjuntos, inviabilizará por completo as atividades do Recuperando, impossibilitando a colheita das culturas já plantadas (milho e algodão safrinha) e o futuro plantio de soja e por consectário, impedirá o adimplemento de credores e obrigações assumidas no PRJ”
(id. 135465687 – pág. 07/08 – negritei e grifei).

Destarte, tendo a própria administradora judicial reconhecido a essencialidade dos bens em questão, que foi referendado pela d. Procuradoria de Justiça, não há que se falar em omissão no tocante a não essencialidade dos bens por supostamente não estarem na propriedade rural do embargado e muito menos que esta Câmara presumiu uma essencialidade inexistente.

Sendo assim, embora o embargante defenda que o v. acórdão foi omisso quanto às provas produzidas nos autos, posto que o conjunto probatório produzido não é favorável ao embargado, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Por conseguinte, tenho que as provas produzidas nos autos quanto a essencialidade dos bens em questão foram bem sopesadas por este Câmara, motivo pelo qual as razões do recorrente não se sustentam nesta via.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, não conheço do pedido subsidiário de nova constatação
in loco
sobre a efetiva essencialidade dos bens objeto do feito, por absoluta falta de previsão legal do referido pleito em sede de embargos declaratórios, mormente porque a aludida essencialidade já foi reconhecida por esta Câmara julgadora no v. acórdão.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022